Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REABERTURA DA FASE EXECUTIVA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR) POR IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS INTEGRALMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de reabertura da fase executiva em cumprimento de sentença individual de ação coletiva, pretendo a parte exequente, ora agravante, nova atualização dos cálculos com substituição da Taxa Referencial (TR) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como índice de correção monetária após 30/06/2009, invocando os Temas posteriores do Supremo Tribunal Federal como fato jurídico superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a reabertura da fase executiva, após homologação dos cálculos, expedição e pagamento integral dos requisitórios, para substituição do índice de correção monetária aplicado (TR) pelo IPCA-E, com fundamento nos Temas 810, 1360 e 1361 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segurança jurídica, a estabilidade das relações processuais e a coisa julgada são fundamentos essenciais ao ordenamento jurídico, devendo ser preservados para garantir a imutabilidade das decisões definitivas.
4. Ocorreu preclusão consumativa, uma vez que o agravante não se insurgiu tempestivamente contra a homologação dos cálculos que aplicaram a TR, concordou expressamente com os valores e permitiu a expedição e o pagamento dos requisitórios sem qualquer objeção, apenas pleiteando a reabertura após o completo encerramento da execução.
5. A decisão que homologou os cálculos transitou em julgado e a matéria foi submetida à apreciação das instâncias superiores por meio de apelação, recurso especial e recurso extraordinário, todos desprovidos, consolidando definitivamente o entendimento de que os cálculos estavam corretos.
6. O Tema 1361 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a possibilidade de aplicação de entendimento jurisprudencial superveniente mesmo após o trânsito em julgado, aplica-se às execuções em curso, não alcançado as execuções já concluídas pelo pagamento integral dos valores devidos.
7. Permitir a reabertura do cumprimento de sentença nos moldes requeridos representaria grave violação à segurança jurídica e criaria precedente perigoso de perpetuação indefinida das execuções, comprometendo a estabilidade das relações processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não é possível a reabertura da fase executiva para substituição do índice de correção monetária quando já ocorrida a homologação dos cálculos, a expedição e o pagamento integral dos requisitórios, sob pena de violação à preclusão consumativa, à coisa julgada e à segurança jurídica. 2. O Tema 1361 do Supremo Tribunal Federal, que permite a incidência de entendimento jurisprudencial superveniente após o trânsito em julgado, aplica-se às execuções em curso, não às concluídas pelo pagamento integral.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 502.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361.